Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISPENSÁVEL. JUROS. ENCARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. TESTEMUNHAS. NOTIFICAÇÃO. MORA. SEGURO. PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO. EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo é recomendável que o Juízo singular, ao dirigir a instrução processual, antecipe o julgamento do mérito, o que ocorreu no presente caso (art. 355, inc. I, do CPC). 1.1. Por essas razões deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
2. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) dos requisitos necessários para a eficácia jurídica válida alusiva à Cédula de Crédito Bancário; b) da capitalização dos juros previstos no instrumento negocial; e c) a verificação de informações adequadas a respeito dos termos previstos no aludido negócio jurídico.
3. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 3.1. Quanto ao mais a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Os "embargos à execução" consistem no meio instrumental híbrido, entre a ação e a defesa. Não é “ação autônoma” propriamente dita. 4.1. É tertium genus entre ambas.
5. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título executivo, desde que esteja ali descrita obrigação líquida, certa e exigível, além dos demais requisitos previstos na regra do art. 29 da Lei no 10931/2004.
6. Na hipótese em exame a formalização da operação constituída por meio da Cédula de Crédito Bancário ocorreu aos 5 de abril de 2023, tendo sido preenchidos todos os requisitos exigidos pela regra. 6.1. A validade e a eficácia do título executivo aludido não dependem da assinatura de testemunhas, como argumentam os apelantes em suas razões recursais, revelando-se suficiente a assinatura do devedor, nos moldes da regra prevista no inc. VI, do aludido preceito normativo, requisito que foi devidamente observado no caso em deslinde.
7. A regra prevista no art. 29, inc. VI, da Lei no 10931/2004 consiste em lex specialis em relação às normas previstas no CPC, mais precisamente à estabelecida em seu art. 784, inc. III, de modo que a exigibilidade da obrigação instituída por meio da Cédula de Crédito Bancário dispensa a assinatura de testemunhas. 7.1. Tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 7.2. Por essas razões, a aludida notificação extrajudicial com a finalidade de constituir o devedor em mora é dispensável.
8. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 8.1. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no instrumento do respectivo negócio jurídico. 8.2. O negócio jurídico de mútuo foi celebrado pelas partes em data posterior ao dia 31 de março de 2000, sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos.
9. O coeficiente de juros previstos no aludido negócio jurídico é inferior à média de “mercado” para o período, o que afasta a hipótese de desequilíbrio contratual. 9.1. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de “mercado” para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 9.2. Em verdade, é necessário que a diferença seja excessiva.
10. Em relação ao seguro prestamista é importante esclarecer que, em regra, não consiste em prática abusiva a contratação do valor do prêmio respectivo, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 10.1. Afigura-se evidente que é atribuição da instituição financeira recorrida demonstrar a ocorrência de engano justificável, sendo ônus do autor apenas comprovar a cobrança e o pagamento indevido. 10.2. Verifica-se, portanto, que é abusiva a cláusula de contratação de seguro prestamista, pois, embora o consumidor possa optar pela contratação respectiva, a instituição financeira não demonstrou o oferecimento, no instrumento do negócio jurídico, margem de liberdade para a escolha de outro prestador de serviço.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.